Tribunal: TRF3
Processo: 5060635-07.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
9/689)

5060635-07.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5060635-07.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO - SP206949-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA DE MORAES BARDELLA - SP318500-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA DA SENTENÇA AFASTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA EC 103/2019. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de ausência de requisito etário para aposentadoria por idade híbrida. A parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido sem registro, em regime de economia familiar, de 25/07/1971 a 25/07/1987.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) afastar a premissa equivocada adotada pela sentença quanto à modalidade de benefício pleiteada; e (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do labor rural e o consequente preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença adotou premissa equivocada ao analisar o pleito sob a ótica da aposentadoria por idade híbrida. O pedido expresso na inicial é de aposentadoria por tempo de contribuição, modalidade que não exige idade mínima para os segurados que preencheram os requisitos antes da Emenda Constitucional no 103/2019.

4. A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea, complementada por prova testemunhal idônea. A parte autora apresentou documentos válidos que configuram início de prova material do histórico campesino familiar.

5. A ausência de documentos cobrindo ano a ano todo o interregno pleiteado é suprida pela prova testemunhal robusta e coesa. A jurisprudência consolidada admite que a prova oral amplie e retroaja a eficácia probatória do documento, comprovando a continuidade do labor rural no período vindicado.

6. Somando-se o período rural ora reconhecido (1971 a 1987) aos vínculos urbanos averbados, a parte autora supera 35 anos de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo, cumprindo também a carência exigida, fazendo jus à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. A constatação de adoção de premissa equivocada pelo juízo de origem autoriza a reforma da sentença pelo Tribunal para apreciação do benefício efetivamente requerido. 2. O início de prova material não precisa abranger a totalidade do período postulado, podendo sua eficácia probatória ser ampliada pela prova testemunhal idônea e robusta para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Emenda Constitucional no 20/98; Emenda Constitucional 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 577; STJ, Tema 638; TNU, Súmula 14.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5060635-07.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO - SP206949-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA DE MORAES BARDELLA - SP318500-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA contra sentença (Id. 272976184) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Conchal/SP, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial visando à concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição mediante o reconhecimento e a averbação de tempo de serviço rural, prestado sem registro e em regime de economia familiar, no período de 25/07/1971 a 25/07/1987.

O juízo de origem, ao prolatar a sentença, analisou o feito sob a ótica da concessão de Aposentadoria por Idade Híbrida e concluiu pela improcedência do pedido. Fundamentou que, muito embora existissem evidências do exercício da atividade campesina, a parte autora não preenchia o requisito etário exigido para aquela modalidade de benefício. Os embargos de declaração opostos pela parte autora, apontando a obscuridade e a ausência de análise do pedido principal, foram rejeitados (Id. 272976242).

Em suas razões recursais (Id. 272976248), a parte autora alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, sob o argumento de que a apreciação judicial recaiu sobre benefício diverso daquele expressamente requerido na petição inicial (Aposentadoria por Tempo de Contribuição). No mérito, requer o reconhecimento da atividade rural no interregno de 1971 a 1987, sustentando que apresentou início de prova material idôneo, devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida em audiência, pugnando, ao final, pela procedência do pedido inicial e a concessão do benefício pleiteado.

Com o decurso do prazo, não foram apresentadas contrarrazões pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Id. 272976269).

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. DO MÉRITO

A apelação insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O juízo de origem fundamentou sua decisão na ausência do requisito etário, adotando a premissa de que a parte autora pleiteava a concessão de aposentadoria por idade híbrida.

Assiste razão à parte apelante ao apontar o equívoco na premissa de julgamento adotada na origem. A petição inicial formula pedido expresso e inequívoco de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, modalidade de benefício que, pelas regras vigentes antes da Emenda Constitucional no 103/2019, não exige idade mínima. Desse modo, afasto o óbice etário indevidamente imposto pela sentença.

A controvérsia reside no reconhecimento do exercício de atividade rural, sem registro, no período de 25/07/1971 a 25/07/1987, para fins de averbação e posterior concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A legislação previdenciária, em seu art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, estabelece que a comprovação do tempo de serviço exige início de prova material contemporânea aos fatos alegados, a qual deve ser complementada por prova testemunhal idônea, não sendo admitida a prova exclusivamente oral. Tal entendimento restou pacificado pela Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça. Cumpre destacar, ainda, que o labor rural exercido antes da vigência da Lei no 8.213/91 prescinde do recolhimento de contribuições previdenciárias para ser computado como tempo de serviço.

Para demonstrar sua condição de rurícola, a parte autora apresentou início de prova material, do qual se destacam a certidão de casamento celebrado em 1982 (Id. 272976115, p. 08), em que o autor e sua esposa são qualificados como agricultores e residentes no Sítio Carnaúba; certidão de nascimento do autor, de 1959, nascido no referido sítio (Id. 272976115, p. 07); escritura pública de cessão de herança do Sítio Carnaúba, lavrada em 2002, em que a mãe do autor consta como cessionária (Id. 272976115, p. 136-137); cópias de CTPS do autor com diversos vínculos como empregado rural a partir de 1988 (Id. 272976115, p. 17 e seguintes); recibos de entrega do Imposto Territorial Rural entre 2003 e 2016 em nome da genitora (Id. 272976115, p. 139-147; 157-208). Observo que o certificado de dispensa de incorporação militar emitido em 1980 (Id. 272976115, p. 133-135) não é válido como prova material, visto que a anotação da profissão de “lavrador” está escrita a lápis.

Embora a documentação válida não cubra, ano a ano, a integralidade do interregno pleiteado (25/07/1971 a 25/07/1987), tais registros configuram idôneo início de prova material do histórico campesino e da inserção do núcleo familiar no meio agrícola. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula 577 e no julgamento do Tema Repetitivo 638, estabelece que é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ou posterior ao documento apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal. Na mesma linha, a Súmula 14 da Turma Nacional de Uniformização assenta que o início de prova material não precisa abranger todo o período exigido, podendo sua eficácia probatória ser legitimamente ampliada e retroagida pela prova oral.

Neste contexto, a prova testemunhal colhida em audiência cumpriu a contento o papel de expandir a eficácia dos documentos apresentados (Termo de Audiência em Id. 272976172). Os depoimentos de João José Tomaz dos Santos, Cicero Duarte de Matos, Francisco Joaquim de Lima e Maria Josefa Melo da Silva, somados às declarações do próprio autor, foram harmônicos e robustos. Demonstraram com clareza a continuidade do labor nas lides rurais durante todo o período vindicado, desempenhado em regime de economia familiar na região de Missão Velha/CE, suprindo a lacuna documental e garantindo a segurança necessária para o reconhecimento do tempo de serviço.

Desse modo, reputo demonstrado o exercício de atividade rural no período de 25/07/1971 a 25/07/1987, impondo-se a sua respectiva averbação pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Passando à análise do preenchimento dos requisitos para o benefício, verifica-se que, somando-se o período de labor rural ora reconhecido (de 1971 a 1987) aos demais períodos incontroversos (21 anos e 12 dias, conforme Id. 272976115, p. 221-222), a parte autora alcança 37 anos e 13 dias de tempo de contribuição até a data de entrada do requerimento administrativo (DER – 29/03/2018). Supera-se, portanto, o requisito temporal de 35 anos de contribuição exigido para o segurado do sexo masculino antes do advento da Emenda Constitucional no 103/2019.

Cumprida, da mesma forma, a carência exigida por lei, faz jus a parte autora à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral (art. 201, § 7o, I, CF/88, com redação dada pela EC no 20/98) com efeitos financeiros fixados na data do requerimento administrativo.

3. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DISPOSIÇÕES FINAIS

No que tange aos honorários de sucumbência, com a reforma integral da sentença para acolher o pleito inicial, condeno a autarquia previdenciária ao seu pagamento, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (neste caso, por força da reforma no tribunal, limitados à data da prolação deste julgado, que constitui o título concessivo).

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Por fim, A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA DA SENTENÇA AFASTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA EC 103/2019. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de ausência de requisito etário para aposentadoria por idade híbrida. A parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido sem registro, em regime de economia familiar, de 25/07/1971 a 25/07/1987.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) afastar a premissa equivocada adotada pela sentença quanto à modalidade de benefício pleiteada; e (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do labor rural e o consequente preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença adotou premissa equivocada ao analisar o pleito sob a ótica da aposentadoria por idade híbrida. O pedido expresso na inicial é de aposentadoria por tempo de contribuição, modalidade que não exige idade mínima para os segurados que preencheram os requisitos antes da Emenda Constitucional no 103/2019.

4. A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea, complementada por prova testemunhal idônea. A parte autora apresentou documentos válidos que configuram início de prova material do histórico campesino familiar.

5. A ausência de documentos cobrindo ano a ano todo o interregno pleiteado é suprida pela prova testemunhal robusta e coesa. A jurisprudência consolidada admite que a prova oral amplie e retroaja a eficácia probatória do documento, comprovando a continuidade do labor rural no período vindicado.

6. Somando-se o período rural ora reconhecido (1971 a 1987) aos vínculos urbanos averbados, a parte autora supera 35 anos de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo, cumprindo também a carência exigida, fazendo jus à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. A constatação de adoção de premissa equivocada pelo juízo de origem autoriza a reforma da sentença pelo Tribunal para apreciação do benefício efetivamente requerido. 2. O início de prova material não precisa abranger a totalidade do período postulado, podendo sua eficácia probatória ser ampliada pela prova testemunhal idônea e robusta para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Emenda Constitucional no 20/98; Emenda Constitucional 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 577; STJ, Tema 638; TNU, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão